Tribunal: TJBA
Processo: 8118145-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118145-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO DUARTE DA CRUZ

Advogado(s)
:
RAFAEL DUTRA DACROCE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO APRESENTADO SEM ASSINATURA VÁLIDA OU AUTENTICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ILEGITIMIDADE DO BANCO RECORRIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO INADMISSÍVEL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidor idoso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de descontos realizados sobre seu benefício previdenciário, supostamente decorrentes de empréstimo não contratado com a instituição financeira recorrida.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) a existência de relação jurídica válida entre o autor e o banco recorrido;
(ii) a validade do contrato apresentado;
(iii) a regularidade da cessão de crédito alegada;
(iv) a legitimidade dos descontos realizados;
(v) a ocorrência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. O contrato digital apresentado não contém assinatura válida nem qualquer forma segura de autenticação, sendo inábil à demonstração da contratação.
4. A alegada cessão de crédito do Banco PAN para o Banco Bradesco não foi comprovada por documento hábil, tampouco houve notificação do devedor, conforme exige o art. 290, do CC.
5. Ausente comprovação da cessão, não há legitimidade da instituição financeira para realizar descontos em benefício previdenciário do autor, o que torna a cobrança indevida.
6. A condição de idoso e aposentado do autor atrai a proteção especial do CDC, impondo à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação.
7. Os descontos indevidos configuram falha na prestação do serviço e acarretam dano moral
in re ipsa
, sendo cabível a fixação de indenização.
8. A devolução dos valores deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé subjetiva da instituição financeira.
9. Inadmissível a compensação com valor unilateralmente creditado na conta do consumidor, por ausência de vínculo contratual válido.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de prova da contratação e da cessão de crédito impede a legitimidade do banco para efetuar descontos em benefício previdenciário. 2. Em casos de cobrança indevida sem comprovação de relação jurídica, é devida a restituição simples dos valores descontados e a compensação por danos morais, independentemente de prova do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CC, arts. 290 e 876; CDC, arts. 4º, I e III, 6º, III e VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.258.565/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 25.05.2023; TJBA, Apelação Cível nº 8001311-63.2022.8.05.0078, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, pub. 01.02.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8000171-14.2022.8.05.0136, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, 1ª Câmara Cível, pub. 08.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8118145-21.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDUARDO DUARTE DA CRUZ
e como apelado
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator